Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE”. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. EMENDA A INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RITO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INEXISTENTE. HONORÁRIOS INDEVIDOS.

1. A parte autora, ora apelante, não logrou êxito em apresentar notificação válida para a constituição da mora do réu, embora lhe tenha sido deferido, ainda que parcialmente, o pedido de prorrogação de prazo para a juntada do instrumento de protesto.

2. O Decreto-Lei no 911/69 exige a comprovação da mora como pressuposto da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, mesmo reconhecendo que esta é decorrência do simples vencimento do prazo ajustado para o pagamento do débito.

3. Não bastasse, a questão trazida no presente recurso pela instituição financeira autora, concernente a suposta validade da notificação extrajudicial, já recebeu solução definitiva pelo Tribunal, inviabilizando a sua reanálise neste momento processual, em razão da preclusão operada sobre a matéria (arts. 505 e 507 do CPC).

4. A tão só interposição de agravo de instrumento pela parte requerida não se traduz em comparecimento espontâneo da parte ao processo, muito menos substitui o ato citatório para a regular formação da relação processual.

5. No rito especial da busca e apreensão, regido pelo Decreto-Lei no 911/69, a participação do réu somente se inicia com a efetiva apreensão do veículo, o que não ocorreu no caso concreto, restando inviável a condenação da parte autora em honorários sucumbenciais.

6. Somente poderia ser admitido para fins de citação da parte ré, e consequente angularização processual, caso a liminar de busca tivesse sido cumprida, bem como, e especialmente, se o instrumento de procuração outorgado pelo demandado contemplasse poder especial para receber citação.

7. Recursos conhecidos e improvidos.